Tribunal: TJES
Processo: 5000064-64.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-64.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ALBANI SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000064-64.2023.8.08.0051

RECORRENTE:
RITA DE CASSIA ALBANI SOUZA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE. ERRO GROSSEIRO. CONTRATO FRAUDADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ROSANGELA DOS SANTOS AMORIM em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo descontos mensais em sua aposentadoria pela requerida em razão de um empréstimo consignado que nunca contratou. Afirma que são feitos descontos mensais no valor de R$209,32 e que isso afeta demasiadamente sua renda mensal, visto que recebe apenas um salário mínimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato nº 366571732-2 (ID 21481118, pg. 2) e, consequentemente, a inexigibilidade do débito;

b) condenar o requerido ao pagamento de dano material, mediante restituição simples do indébito relativo ao contrato nº 366571732-2, acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros de mora a partir da data da inclusão da contratação indevida no extrato do INSS (14/11/2022);

c) condenar o requerido ao pagamento de dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a data da inclusão da contratação no extrato do INSS (14/11/2022).

Não tendo a autora impugnado o recebimento do crédito disponibilizado em conta bancária de sua titularidade (ID 28292192), deverá evidentemente que devolver ao banco réu esse valor, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

[...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 6519018, a autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que não recebeu os valores advindos com o contrato e por isso a sentença deve ser reformada para que seja retirada a autorização da requerida compensar o valores creditados na conta desta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

No caso em análise, ficou comprovado a fraude na contratação do empréstimo, posto que a foto utilizada para assinar o contrato de ID nº7098810 é de terceiro. Por conseguinte, é lógico que o valor depositado pela recorrida foi para conta dos estelionatários, que novamente utilizaram-se dos dados da autora.

Neste contexto, a responsabilidade que a lei impõe sobre a financeira é a objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial e à contestação, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
.

Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Dessa forma, entendo pela impossibilidade da autora ser obrigada a restituir valor que evidentemente não recebeu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a inexistência de obrigação para a parte autora em restituir a instituição financeira o valor de R$7.683,85 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)